Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. DEMANDA ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da necessidade de citação da credora dos alimentos para integrar a relação jurídica processual inaugurada por ação de exoneração de alimentos, nos casos em que o Juízo singular extingue o processo sem exame do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
2 A citação da demandada é indispensável para a validade dos atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. 2.1 Ademais, a hipotética nulidade dos atos processuais suscitada pelo recorrente somente pode ser declarada diante da efetiva demonstração de prejuízo, em homenagem ao princípio pas de nullitté sans grief. 2.2 Aliás, o legislador integrou o referido brocardo gálico ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC. Por essa razão, a nulidade deve ser delimitada à extensão do prejuízo efetivamente sofrido pela recorrente. 2.3 Nesse contexto, verifica-se que não houve qualquer prejuízo decorrente da ausência de citação, tendo em vista que o Juízo singular, ao reconhecer a litispendência em virtude da identidade das partes, assim como do pedido, tendo como parâmetro a demanda exposta nos autos do processo n° 0708097-18.2020.8.07.0020, extinguiu o processo sem exame do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.